Tribunal: TJDFT
Processo: 0008040-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008040-58.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O exequente pugnou, no ID: 58440473, pelo destaque da verba dos honorários contratuais ao patamar de 20% (vinte por cento) quanto aos valores devidos à beneficiária MARIA ENY DE SOUZA (PCT n.o 0711318-35.2021.8.07.0000). O Distrito Federal, no ID: 59231827, manifestou-se discordando do pedido. Instado, o exequente indicou, no ID: 60043688, que o contrato de honorários foi juntado no ID: 59311984 e sustentou que o art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94 e o art. 8o, §3o, da Resolução CNJ no 303/2019 permitem a retenção da verba até antes do mandado ou alvará de levantamento. É o relatório necessário. Decido. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrer o pagamento do devido requisitório, o que impõe, nesse ponto, o deferimento do pedido. Ademais, colacionados os contratos de prestação de serviços firmados entre os credores e seu patrono (ID: 58440475), é legítima a dedução de honorários no percentual de 20% (vinte por cento). Verifica-se ainda que já foi autorizado, nos autos, o pretendido destaque (ID: 10856239). Oficie-se à COORPRE para realizar o destaque dos honorários contratuais no PCT n. 0711318-35.2021.8.07.0000, expedido em favor da anuente MARIA ENY DE SOUZA. Brasília, 25 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR